Tribunal: STF
Processo: HC 261730
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mario Willoiam Bruno do Nascimento Couto, em favor de Herickson Anthony Tavares Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 963.211/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HERICSON ANTONY TAVARES LIMA (ou ERICSON ANTONY TAVARES LIMA), em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ na Apelação Criminal n. 0013447-46.2018.8.14.0006. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado (fl. 74), como incurso nos arts. 33, 35 e 40, VI, todos da Lei 11.343/06, e artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03 (fl. 20). 



    O Tribunal local negou provimento à apelação defensiva (fls. 18/32). Neste writ, o impetrante sustenta, preliminarmente, a possibilidade de conhecimento do habeas corpus para correção da dosimetria da pena, sem que isso configure supressão de instância. 



    No mérito, alega a nulidade das provas obtidas por meio de invasão domiciliar ilegal, baseada apenas em denúncia anônima. Aduz que a descoberta posterior de drogas não justifica a prova obtida ilicitamente. 



    Acrescenta que, alternativamente, caso não seja reconhecida a nulidade das provas, há excesso na fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas, pois foi utilizada circunstância inidônea para majorá-la, em dissonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição do paciente por ausência de comprovação da materialidade delitiva ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base do crime de tráfico. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, a Turma lhe deu provimento para reduzir a pena a “09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias e 980 (novecentos e oitenta)  dias-multa, em regime inicial fechado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, mantidos os demais termos do édito condenatório.”



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a ordem impetrada, para o fim de assegurar em definitivo ao paciente a nulidades das provas em comento e por consectário absolvição daquele em relação aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo devido à ausência de comprovação da materialidade delitiva.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, quanto  à  alegação de nulidade da busca domiciliar, o Tribunal local declinou os seguintes fundamentos (fls. 22-26): Como é cediço, a inviolabilidade domiciliar é o direito de ter o domicílio protegido contra intromissão de particulares e também do Estado. Tal garantia decorre do direito fundamental à privacidade, estando consagrada no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988. 



    Ademais, convém destacar que a proteção do direito à inviolabilidade domiciliar é concedida ao ocupante do lugar e não necessariamente ao proprietário do imóvel. Em regra, ninguém pode entrar em uma casa (nem mesmo o proprietário) sem a permissão do respectivo morador, excetuado os casos em que há o consentimento por parte deste. Todavia, o direito à inviolabilidade acima consagrado não é um direito absoluto, pois apresenta algumas exceções dispostas na própria Constituição Federal, dentre elas, o flagrante delito, podendo a ação policial ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de ordem judicial prévia. 



    (...)



    Diante disso, vê-se que, na hipótese dos autos, não foram violados direitos constitucionais da apelante, notadamente o da inviolabilidade do domicílio, pois in casu, a investida policial se originou de denúncia anônima de que no local apontado na denúncia havia uma quadrilha composta por cinco pessoas que portavam armas e drogas. Chegando lá, a guarnição da polícia verificou a presença de entorpecentes do tipo maconha e “oxy”, bem como armas e munições. Nessa esteira, o Excelso Pretório firmou orientação em recurso submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que asseverou que, a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: (...) 



    Desta feita, estando o ingresso policial amparado na exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, não há que se falar em nulidade da denúncia, considerando que a apreensão de drogas e de armas foi legal, portanto, rejeito a preliminar de nulidade. (...) 



    Vale ressaltar que o apelante foi localizado na presença de mais quatro agentes, no Residencial Pouso do Aracanga, Bairro Águas Brancas, na posse de aproximadamente 260g (duzentos e sessenta gramas) de maconha, além de uma pedra conhecida por cocaína, pistola de calibre ponto 40, munições de mesmo calibre e balança de precisão. 



    Ademais, é imprescindível citar que o art. 33 da Lei 11.343/06 e o art. 16 da Lei 10.826/03 preveem crimes de ação múltipla, ou seja, descrevem várias práticas como núcleos do tipo, bastando o cometimento de uma conduta para que seja imputado pelo referido artigo. 



    Por tal razão, não há que se falar em ausência de provas que comprovem a traficância, uma vez que o fato de os réus estarem na posse de drogas e de armas, e tê-las dentro do local onde foram presos em flagrante, por si só, já é capaz de preencher um dos núcleos do tipo dos artigos em questão. Ressalta-se que o depoimento dos policiais está em consonância com as demais provas colhidas, não devendo, portanto, excluir seu valor probante. Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita. Desse modo, verifico que as circunstâncias prévias à abordagem justificaram a fundada suspeita da posse de objeto ilícito, de modo que inexiste ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício no ponto. Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do arcabouço fático-probatório, providência inviável na estreita via do writ.



    Na espécie, entendo que o ingresso dos policiais no domicílio onde foi preso o paciente não viola a Constituição Federal, exatamente porque evidente a situação de flagrante delito:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. Alegação de nulidade por violação ao domicílio. Inocorrência. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 245.766, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.1.2024)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Irrelevância. Agravante preso logo após o crime, na posse do objeto roubado. Prova oral confirmatória da participação. 3. Alegação de nulidade por violação a domicílio. Inocorrência. 4. É possível a fixação de regime inicial fechado no caso de roubo majorado, mesmo quando fixada a pena-base no mínimo. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 240.638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2024)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente